Tribunal: STF
Processo: RE 1456517
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário (e. doc. 16), interposto pelo Estado de Minas Gerais contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado (e. doc. 14), assim ementado:  



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – DIREITO DA CRIANÇA À SAÚDE – SUPLEMENTO ALIMENTAR – GARANTIA CONSTITUCIONAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – ADEQUAÇÃO DO POLO PASSIVO – DESNECESSIDADE.



    1. Os entes federados possuem responsabilidade solidária na gestão da saúde, inclusive no fornecimento de insumos a pacientes necessitados e na realização de serviços de saúde em geral



    2. O Poder Público deve garantir o suplemento alimentar, assegurando o efetivo direito à saúde da criança. 



    3. É prescindível a integração do ente que detém a responsabilidade primária na relação processual, porque a sua identificação relaciona-se às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro. Precedente. 



    4. A entrega do insumo postulado deve ser condicionada à apresentação periódica de relatório médico atualizado, comprovando a sua imprescindibilidade.  



    Nas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega violação aos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, bem assim o descumprimento da tese assentada por esta Suprema Corte no RE 855.178/RG (Tema 793).  



    É o relatório. Decido.  



    Trata-se de ação visando prestação na área da saúde (fornecimento de  insumos para tratamento de enfermidade). 



    O Plenário do Supremo reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 1.366.243/SC, Tema n. 1234, quanto à legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde SUS.  



    Ocorre que, em recente decisão proferida pelo relator do RE 1.366.243-RG, Ministro Gilmar Mendes, aos 13/04/2023, determinou-se a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 e que discutem a aplicação do Tema 793. Em sua decisão, o Ministro registrou que a celeuma aqui enfrentada atinge indistintamente medicamentos padronizados e não padronizados pelo Sistema Único de Saúde, porque diz respeito à própria compreensão e operacionalização da solidariedade dos entes federativos nas ações de saúde, bem como de suas implicações na formação do polo passivo de ações judiciais sobre o tema. (Grifei)  



    Como se vê, a matéria discutida neste processo coincide com a apreciada no paradigma de repercussão geral indicado.  



    Em face do exposto, determino a devolução destes autos à instância a quo, para que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.  



    Publique-se.



Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente